Tribunal: STF
Processo: HC 100794
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
Habeas corpus. 2. Alegado excesso de prazo para formação da culpa. 
   3. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no STJ. 
   Inadmissibilidade. Súmula n.º 691/STF. 4. Constrangimento ilegal não
   configurado. 5. Recomendada a celeridade no julgamento da ação 
   penal pelo Juízo de origem.  6. Ordem não conhecida.